Tribunal: STF
Processo: HC 96825
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
E MENTA : Agravo regimental em habeas corpus. Manutenção das circunstâncias fáticas. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Aplicação do entendimento cristalizado no enunciado da Súmula 695 desta Corte. Inadmissibilidade do agravo. Precedentes. 


Inadmissível o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e oportunamente apreciados nos estritos limites legais e regimentais das atribuições conferidas ao relator do feito. Precedentes. 




Não cabe habeas corpus na hipótese de a pena privativa de liberdade já ter sido cumprida, uma vez que esse instituto tem por objetivo a proteção, in casu, da liberdade de locomoção (Súmula 695 do STF). 




A pretensão de afastar os efeitos de falta grave cometida quando da execução de pena que já foi efetivamente cumprida deverá ser debatida em meio processual próprio. 




Agravo regimental desprovido.